Tribunal: TJDFT
Processo: 0710374-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0710374-08.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. EMBARGADO: RAFAEL ANDRE FEITOSA DE OLIVEIRA ROEHE, LHUCAS TENORIO DE MELO DE SOUSA DECISÃO A recorrida interpôs embargos de declaração em face da decisão id 63057769, com o objetivo de corrigir vício no julgado e questionar o percentual fixado para os honorários de sucumbência. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou dúvida eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei 9.099/95, não se prestando para rediscutir o mérito da lide. É certo que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, conforme o art. 48 da Lei 9.099/95 e o art. 1.022 do CPC. Analisando os embargos interpostos pela autora, esclareço que, no que se refere à condenação do recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, há que se observar o patamar para a fixação destes, que gira entre 10 e 20% do valor da condenação ou da causa, o que decorre de lei (artigo 55 da Lei 9.099/95). Na sistemática dos juizados especiais não se aplicam os dispositivos do CPC, uma vez que há na Lei no 9.099/95 regramento próprio. Aplica-se, portanto, a literalidade do art. 55 da Lei 9.099/95, prevendo que, em segundo grau, o recorrente vencido pagará as custas e os honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Assim, o caso dos autos não comporta a interpretação pretendida pela parte embargante, tendo em vista que foi cumprida a literalidade legal da regulamentação do sistema, não há falar em mácula na decisão. Embargos CONHECIDOS E REJEITADOS. Brasília/DF, 4 de setembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora